Tribunal: TJDFT
Processo: 0723134-46.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO CONFIGURADA. DÉBITO INCONTROVERSO. PLANILHA DE CÁLCULO SUFICIENTE. MORA EX RE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO. MULTA CONTRATUAL DE 2%. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação monitória ajuizada pela instituição de ensino, constituindo de pleno direito título executivo judicial referente às mensalidades escolares vencidas entre fevereiro e junho de 2021. A apelante sustentou, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao argumento de que seria necessária perícia contábil para apurar o valor devido. No mérito, alegou abusividade na cobrança dos encargos moratórios, afirmando que os valores classificados como “multas” representariam percentual superior ao permitido em lei.
II. Questão em discussão. Discute-se: a) se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de prova pericial contábil; e b) se os encargos moratórios e o cálculo apresentado pelo autor na ação monitória são legítimos, especialmente quanto à multa contratual e ao termo inicial dos juros de mora.
III. Razões de decidir. Preliminar de cerceamento de defesa. A alegação foi rejeitada. O juízo de origem oportunizou às partes a especificação de provas, tendo a apelante, após ciência da decisão de saneamento, manifestado “nada a opor”, configurando preclusão lógica e temporal (arts. 370 e 1.000, caput e parágrafo único, do CPC). Assim, não há nulidade processual. Mérito. A relação contratual e o inadimplemento das mensalidades são incontroversos. A discussão limita-se ao valor do débito. Nos termos do art. 700, § 2o, do CPC, a ação monitória exige que o autor apresente memória discriminada de cálculo, o que foi cumprido, acompanhada de contrato, histórico escolar e extrato financeiro. Alegações genéricas de abusividade, desacompanhadas de planilha ou demonstrativo do valor tido por correto, não autorizam o acolhimento dos embargos monitórios, conforme o § 3o do mesmo artigo. A multa contratual de 2% foi expressamente pactuada e é válida, não havendo cobrança cumulativa ilícita. Quanto aos juros de mora e correção monetária, aplica-se a regra da mora ex re (arts. 394 e 397 do Código Civil), incidindo a partir do vencimento de cada parcela. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, reconhecendo que, nas obrigações positivas e líquidas com vencimento certo, os juros fluem desde o inadimplemento, ainda que a cobrança se dê em ação monitória.
IV. Dispositivo e tese
Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negado provimento à apelação, mantendo-se integralmente a sentença de procedência da ação monitória.